Tribunal: TJSP
Processo: 1503270-49.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pela prova material depoimentos das testemunhas. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena fixada acima do mínimo legal, ante os mau antecedentes. Acusado reincidente. Preservado o regime prisional inicial fechado, em razão dos maus antecedentes

Ementa:

Apelação Criminal. Estelionato. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pela prova material depoimentos das testemunhas. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena fixada acima do mínimo legal, ante os mau antecedentes. Acusado reincidente. Preservado o regime prisional inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e reincidência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do sursis. Mantida a indenização em favor da ofendida. Recurso desprovido.